Tribunal: CARF
Processo: 10880.902393/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902393/2011-44
RESOLUÇÃO
1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M&G FIBRAS E RESINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 11319.06128.310706.1.7.02-0173 e
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
2
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a
31.12.2003), no valor de R$ 4.084.897,07 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e
noventa e sete reais e sete centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no
montante de R$ 144.689,38 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
trinta e oito centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 35/38), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
ao preencher o PED/DCOMP competente, para ali informar o valor do
imposto retido na fonte, na verdade, equivocadamente informou o valor de
R$ 954.552,40, quando deveria ter informado o valor de R$ 870.385,71.
Porém, o valor informado pela Receita Federal também não merece acolhida,
posto que inferior ao valor da retenção efetivada;
(ii)
o valor confirmado pela Receita Federal também não corresponde ao valor
efetivamente retido pelas fontes pagadoras. O correto valor retido na fonte,
como se pode observar na documentação anexa, é de R$ 870.385,71.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 04 de dezembro de 2018, a
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”),
em Acórdão de no 02-88.636 (e-fls. 90/92), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
3
(i)
apesar da confirmação das retenções na fonte em nome da Interessada, foi
constatada a não inclusão das receitas na base de cálculo do imposto, razão
pela qual não foi reconhecido direito creditório em relação às parcelas de
retenção na fonte sob o código 5273;
(ii)
a Interessada é silente em sua Manifestação de Inconformidade;
(iii) tendo em vista a legislação de regência e a ausência de argumentos por parte
da Interessada que contestem a análise da Autoridade Fiscal, não há razão
para alterar a conclusão de que não houve inclusão dos rendimentos
auferidos em operações de swap na base de cálculo do imposto de renda do
período.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003 EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 07.03.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 02-88.636, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 96) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 99/102), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
nada foi dito a respeito das retenções que supostamente haviam sido
confirmadas apenas parcialmente e que foram objeto da Manifestação de
Inconformidade, de forma que a outra conclusão não se pode chegar, senão
que a comprovação foi acolhida e a glosa cancelada. Até porque, assim não se
entendendo, impor-se-á o reconhecimento da nulidade do v. acórdão
recorrido, por cerceamento do direito de defesa, vez que se estará admitindo
que as provas colacionadas não foram analisadas;
(ii)
a apontada não inclusão de receitas na base de cálculo do imposto (parcelas
de retenção na fonte sob o código 5273), esclarece a Recorrente que na
oportunidade da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade,
concentrou-se ela na apresentação dos devidos informes de rendimento, a
fim de comprovar que a retenção efetivamente ocorrera. Isto porque a
inclusão das receitas na base de cálculo do imposto era de conhecimento da
Receita Federal, haja vista que devidamente declaradas na DIRPJ;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
4
(iii) a DIRPJ é bastante clara e não deixa qualquer dúvida no sentido de que as
receitas em questão (ambas referentes a operações Swap), da ordem de R$
266.510,48 e R$ 3.720,00, ao contrário do quanto afirmado pela Autoridade
julgadora, foram devidamente oferecidas à tributação, não havendo que se
falar em glosa das respectivas parcelas de retenção (R$ 53.302,10 e R$
744,00, respectivamente).
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
07.03.2019 (e-fl. 96), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04.04.2019 (e-fl.
98), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
5
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
15.

Senão vejamos.
16.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2004 (01.01.2003 a 31.12.2003), no valor de R$
4.084.897,07 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e sete
centavos), resultante de antecipações a título de retenções, pagamentos e estimativas.
17.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 02/05) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no
montante de R$ 144.689,38 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
trinta e oito centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

18.

O Acórdão recorrido sopesou o fato de que, apesar de a Autoridade Fiscal ter
confirmado parcialmente as retenções na fonte, foi constatado que, para algumas, as receitas não
foram oferecidas à tributação, razão pela qual não foi reconhecido direito creditório em relação às
parcelas sob o código 5273.
19.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Segundo a análise da autoridade fiscal expressa no despacho decisório, apesar da
confirmação das retenções na fonte em nome da interessada, foi constatada a
não inclusão das receitas na base de cálculo do imposto, razão pela qual não foi
reconhecido direito creditório em relação às parcelas de retenção na fonte sob o
código 5273.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
6
Sobre o tema, a interessada é silente em sua manifestação de inconformidade.
Tendo em vista a legislação de regência e a ausência de argumentos por parte da
interessada que contestem a análise da autoridade fiscal, não há razão para
alterar a conclusão de que não houve inclusão dos rendimentos auferidos em
operações de swap na base de cálculo do imposto de renda do período”. (e-fl. 92)
20.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
no montante de R$ 144.689,38 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e
trinta e oito centavos), sendo que para as retenções sob o código 5273 deveria comprovar o
oferecimento das respectivas receitas à tributação.
21.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “nada foi dito a respeito das
retenções que supostamente haviam sido confirmadas apenas parcialmente” e quanto ao
oferecimento à tributação das respectivas receitas referentes às parcelas de retenção sob o código
5273 aduz que, se referem a operações de Swap e estão demonstradas na DIPJ.
22.

Com relação à primeira parte, de fato, “nada foi dito”, até mesmo porque a própria
Recorrente afirmou que “o valor declarado não corresponde ao valor retido na fonte”. Tanto o é
que, ao analisar a Manifestação de Inconformidade verifica-se que a Recorrente sequer
correlaciona os documentos apresentados às parcelas que pretende comprovar e ainda afirma
que se equivocou ao preencher o PER/DCOMP informando valores superiores ao das retenções
pretendidas. Confira-se:

(e-fl. 37)
23.

Com relação à segunda parte, ou seja, quanto às retenções sob o código 5273, a
alegação da Recorrente é no sentido de que, “na oportunidade da apresentação de sua
manifestação de inconformidade, concentrou-se ela na apresentação dos devidos informes de
rendimento, a fim de comprovar que a retenção efetivamente ocorrera. Isto porque a inclusão das
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
7
receitas na base de calculo do imposto, entendia a RECORRENTE, eram de conhecimento da
Receita Federal, haja vista que devidamente declaradas na DIRPJ”.
24.

Ora, no detalhamento do Despacho Decisório já constava a justificativa de que as
retenções com código 5273 não haviam sido confirmadas justamente pelo fato de a receita
correspondente não ter sido oferecida à tributação. É de ver-se:

25.

Da análise dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que a maioria se
refere às retenções já confirmadas pelo Despacho Decisório e quanto à DIPJ consta apenas a Ficha
53 e a 12A, conforme sintetiza a tabela abaixo:
FONTE PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR DA
RETENÇÃO
CONFIRMADO
PELO DD
DOCUMENTOS APRESENTADOS
CONFIRMADO
PELA
DOCUMENTAÇÃO
A CONFIRMAR
31.516.198/0001-94
3426
82.804,25
46.701,36
Demonstrativo para Imposto de
Renda no valor de R$ 2.409,12 (e-fl.
51) + R$ 44.292,24 (e-fl. 50). Ou
seja, comprovantes no exato valor
já comprovado no DD.
0
36.102,89
59.588.111/0001-03
3426
70.338,39
50.260,36
Informe de Rendimentos
Financeiros no exato valor já
confirmado pelo DD (e-fl. 107)
0
20.078,03
59.588.111/0001-03
5273
53.302,10
0
Informe de Rendimentos
Financeiros no valor de R$
53.302,10 (e-fl. 107)
DIPJ parcial
53.302,10
60.518.222/0001-22
3426
10.579,01
4.102,41
Informe de Rendimentos
Financeiros no valor de R$
10.579,01 (e-fl. 58)
6.476,60
0
60.701.190/0001-04
3426
66.543,78
38.558,02
Informe de Rendimentos
Financeiros no valor de R$
38.558,02 (e-fl. 59). Ou seja,
comprovante no exato valor já
comprovado no DD.
0
27.985,76
61.472.676/0001-72
5273
744,00
0
Informe de Rendimentos
Financeiros no valor de R$ 744,00
(e-fl. 109)
DIPJ parcial
744,00
TOTAL
6.476,60
138.212,78
26.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material3,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação da parcela
componente do alegado saldo negativo de IRPJ, referente às retenções no montante de R$

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.292 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902393/2011-44
8
144.689,38 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e oito
centavos), verificando ainda:
(i)
se as retenções mencionadas pela Recorrente não foram utilizadas
anteriormente e/ou em outros processos de compensação e se podem
compor a apuração do IRPJ do ano calendário 2003;
(i)
se confirmadas as retenções: se as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação, em específico aquelas com código 5273.
27.

Por fim, elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo).
28.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
29.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
30.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 121
DF CARF MF
Original